Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-44.2023.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2018 a 2022. Sentença que, de ofício, julgou extinto o feito, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 e inexistir movimentação útil há mais de 1 (um) ano, nos termos do Comunicado 47/2024, emitido com base na Tese do Tema 1184 do STF. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2018 a 2022. Sentença que, de ofício, julgou extinto o feito, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 e inexistir movimentação útil há mais de 1 (um) ano, nos termos do Comunicado 47/2024, emitido com base na Tese do Tema 1184 do STF. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 1.038,04) que, na data da distribuição (em dezembro de 2023), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 1.399,77). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980 e art. 4o do Provimento CSM No 2.738/2024) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.